Tribunal: STF
Processo: HC 262353
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2025, por Geovani Souza de Deus, advogado, em benefício de Thiago Paulino Afonso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.018/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.3.2023, pelo juízo da Quinta Vara Federal Criminal de Santos/SP (Ação Penal 
n. 0000063-60.2019.4.03.6104) às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos e vinte e nove dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos que, em 21/12/2018, em Santos/SP, THIAGO PAULINO AFONSO, em concurso com indivíduos ainda não identificados, transportou e guardou 332kg de cocaína, acondicionados em 11 bolsas de viagem no contêiner TRLU 961635-5, destinado ao Porto de Antuérpia/Bélgica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com caráter de transnacionalidade. 



    Apurou-se que o motorista THIAGO entrou no terminal da empresa Santos Brasil no dia 21/12/2018 à 0h41min transportando a droga mencionada por meio do caminhão/reboque de placas NBQ0559 e BWZ9931. 



    O agendamento inicial seria apenas para entrega do contêiner PCIU 880090-4 na quadra 2C. Contudo, sem justificativa aparente, THIAGO desviou o seu trajeto e estacionou na quadra 2A, em frente ao contêiner TRLU 961635-5, onde permaneceu por cerca de 
10 minutos (00h58min à 01h08min). Após isso, THIAGO efetuou um deslocamento no interior do terminal e retornou à mesma quadra 2A, onde permaneceu por mais 5 minutos aproximadamente (1h14min à 1h19min). 



    Em ambas as paradas, houve registro de abertura da porta do motorista pelo circuito de câmeras, cf descrito na Informação Policial n. 02/2021 (Id 256342783). 



    Somente após as duas paradas não programadas, THIAGO se dirigiu ao local inicialmente agendado, quadra 2C, onde descarregou o contêiner PCIU 880090-4 por volta da 1h31min. 



    Durante esse intervalo, houve a violação do lacre do contêiner TRLU 961635-5, e os indivíduos não identificados – que contaram com a colaboração de THIAGO para acesso ao terminal – guardaram a droga na referida unidade de carga. 



    Em seguida, THIAGO retornou ao local de contaminação do contêiner TRLU 961635-5 (quadra 2A), resgatou os dois agentes não identificados e saíram do terminal por volta da 1h41min. 



    A transnacionalidade delitiva está caracterizada pelo destino da droga inserida na unidade de carga que seria remetida ao Porto de Antuérpia/Bélgica, cf dados do CE-Mercante Id 56111934 – Pág. 8. 



    O Laudo de Local de Crime nº 631/2018 (Id 256342783 – 
Pág. 40/45) atestou que no contêiner TRLU 961635-5 havia bolsas contendo 332kg de cocaína acondicionados em tabletes” (fls. 1-2, 
e-doc. 47 do ARE n. 1.511.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). 



    3. Em 7.8.2023, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reconhecer a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena imposta ao paciente para seis anos e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e seis dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. ART. 29, 1º, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. ART. 33, 
§ 4º, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. 



    1. A materialidade delitiva resta demonstrada pela prova documental e pericial juntada aos autos. 



    2. A autoria delitiva restou comprovada. 



    3. A prova documental demonstra que após a inspeção de rotina da Receita Federal foram encontradas no contêiner TRLU 961635-5 bolsas em que estavam tabletes com a cocaína que foi apreendida. A Informação Policial n. 02/2021 indicou que o caminhão com reboque dirigido pelo réu na data dos fatos desviou do trajeto para o qual havia sido autorizado, tendo efetuado duas paradas próximas ao contêiner em que a droga foi localizada. A prova pericial identificou que o lacre de segurança que estava no contêiner havia sido violado e que havia vestígios de sangue próximos do local. 



    4. As testemunhas confirmaram em Juízo os fatos narrados na denúncia. Explicaram que no caso dos autos ocorreu o que denominam de tráfico ‘rip on e rip off’, que ocorre quando motoristas levam outros agentes criminosos para fazerem a contaminação da carga dentro do terminal portuário e depois os apanhavam para saírem do local 



    5. Em seu interrogatório judicial o acusado confirmou que entrou no terminal portuário com outros dois indivíduos e que fizera o desvio da rota mencionado na denúncia. 



    6. Para ser aceita como excludente de culpabilidade ou atenuante genérica, deve estar comprovado, por elementos concretos, que tenha sido irresistível, inevitável e insuperável, pela ocorrência de um perigo atual de dano grave e injusto não provocado por vontade própria ou que de outro modo o agente não poderia evitar, bem como a inexigibilidade de agir de forma diversa à exigida em lei. 



    7. As alegações de que o réu teria sofrido coação moral irresistível não se sustentam à míngua de prova. Note-se que, em Juízo, o acusado limitou-se a afirmar que foi abordado e obrigado a entrar no terminal pelos indivíduos, mas sem que fosse juntado aos autos qualquer elemento para confirmar essa versão dos fatos. A declaração feita pelo réu de ter sofrido ameaça não basta para que se reconheça a excludente.



    8. A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a pena inicial a ser aplicada ao crime 
de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei 
n. 11.343/06. 



    9. Verifica-se que foi reconhecida na sentença a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que é mantida a redução pela incidência do art. 65, III, c, do Código Penal.



    10. O réu é primário e não tem maus antecedentes. Também não há indicativo nos autos de seu envolvimento em outras condutas de tráfico de drogas. Desse modo, faz jus à diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 6.4.17). 



    11. A atuação do réu foi de muita importância para a consumação do delito, tendo em vista que foi ele quem viabilizou a entrada de indivíduos criminosos no terminal de cargas para a inserção da droga no contêiner, de modo que não há que se falar em participação de menor importância, afastada, portanto, a incidência do art. 29, § 1º, do Código Penal. 



    12. O regime inicial de cumprimento de pena cabível, considerada a nova pena estabelecida ao réu, é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. Não estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    13. A sentença conferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante algumas das medidas cautelares diversas estabelecidas em decisão anterior, o que é mantido. 



    14. Apelação provida em parte” (fls. 12-13, e-doc. 216 do ARE n. 1.511.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    4. Contra esse acórdão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, não admitidos pelo Tribunal de origem, em 18.9.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.514.197/SP. Em 20.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. 



    Em 7.8.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik deu provimento ao agravo regimental interposto, “para conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento” (fl. 7, e-doc. 270 do ARE n. 1.511.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). Os embargos declaratórios opostos contra essa decisão foram parcialmente acolhidos pelo Relator, “apenas para corrigir erro material no relatório da decisão embargada a respeito do teor da manifestação do MPF, sem efeitos infringentes” (fl. 2, e-doc. 277 do ARE n. 1.511.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    Não interposto outro recurso, essa decisão transitou em julgado em 27.8.2024 (e-doc. 280 do ARE n. 1.511.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    O Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.511.025/SP foi distribuído neste Supremo Tribunal, em 27.11.2024, vindo à minha relatoria. Em 3.12.2024, neguei seguimento ao recurso.



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.12.2024.



    5. Transitado em julgado o decreto condenatório, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 5003146-65.2025.4.03.0000, julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 15.5.2025. 



    6. Contra o indeferimento da ação revisional, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.010.018/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 13.6.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do agravante, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes – 332kg de cocaína –, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 3). 



    7. Essa acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a majoração da pena-base na fração de ½ revela, sem sombra de dúvidas, patente arbitrariedade que merece ser reanalisada” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Alega que, “se analisada com a devida equanimidade e sobriedade, é de rigor que se proceda na primeira fase da dosimetria a exasperação da pena-base na fração de 1/6 ou 1/3 sobre o mínimo legal, e não ½ como perpetrado pelas instâncias inferiores. Isso porque, em decisão proferida por este Tribunal de Cúpula (19/8/2014), nos autos do Habeas Corpus nº 121.389/MS, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, a despeito da grande quantidade de drogas (17.560kg de cocaína), a 1ª Turma, por maioria, extinguiu a ordem mandamental, para manter o aumento da pena-base na fração de 1/2 sobre o mínimo legal, resultando em 
2 anos e 6 meses de reclusão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “conquanto a quantidade de drogas acima fosse doravante maior quando comparada com a quantidade apreendida com o paciente, tem-se a identidade de aumento em 1/2 da pena-base acima do mínimo legal, o que configura patente violação ao princípio da isonomia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (21/03/2019), nos autos do Habeas Corpus nº 461.100/SP, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a despeito da grande quantidade de drogas (310Kg de maconha), somado ao fato do paciente ser indicado como um dos líderes da organização criminosa, a 5ª Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de ofício, para que o aumento da pena-base ocorresse na fração de 1/3 sobre o mínimo legal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Conclui ser evidente que “o aumento perpetrado pelas instâncias inferiores da pena-base acima do mínimo legal em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que equivale a fração de ½, revelou-se completamente ilegal, dado que fugiu as raias da razoabilidade e da proporcionalidade” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) A concessão da ordem do habeas corpus, a fim de que na primeira fase, que o aumento da pena-base ocorra na fração de 1/6 para cada vetorial valorado negativamente ou, em última análise, o aumento na fração de 1/3. 



    b) O desejo de sustentar oralmente a ordem quando do julgamento” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, que o agravamento da pena-base se dê na fração de um sexto para cada circunstância judicial valorada negativamente. Subsidiariamente, pleiteia-se o agravamento na fração de um terço para cada circunstância negativa. 



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por transportar 332kg de cocaína, que seriam remetidos ao porto de Antuérpia, na Bélgica.



    11. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em dois anos e seis meses (1/2) na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, considerada a valoração negativa pelas instâncias ordinárias da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (332kg de cocaína), o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pelo impetrante.



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Quinta Vara Federal Criminal de Santos/SP (Ação Penal n. 0000063-60.2019.4.03.6104) fixou a pena-base acima do mínimo legal, com os seguintes fundamentos:



    “Procedo à dosimetria das penas. O acusado é primário e não possui registro de condenações anteriores com trânsito em julgado (...). A ação praticada teve por fim a obtenção de lucro fácil, devendo a conduta merecer maior reprovação diante da elevada quantidade de droga transportada, bem como de sua natureza altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 – 332kg de cocaína (...). 



    Quanto à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, não há nenhum elemento nos autos que leve à majoração ou diminuição da pena. 



    Diante desses elementos, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 
dias-multa (aumento de metade). 



    Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. 



    Contudo, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de confissão qualificada, conforme jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça, ficando a pena, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, diminuída para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 dias multa (redução de 1/6). 



    Na última etapa, conforme já fundamentado, considerando que a droga tinha por destino país estrangeiro (Bélgica), aumento em 
1/6 (um sexto) a pena antes estabelecida para o acusado, em razão da incidência da causa especial de aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, perfazendo, assim, 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa.



    Não se aplica a minorante referente à participação de menor importância, diante do robusto conjunto probatório indicando efetiva coautoria do réu na prática delitiva a ele imputada na denúncia, afastando-se, por conseguinte, a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal. 



    Igualmente, não é possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto as provas dos autos demonstram ser impossível a conclusão de que o réu não se dedica nem integra organização criminosa, conforme a literalidade do citado dispositivo legal. Na verdade, as provas dos autos indicam que se dedica às atividades criminosas.



    Com efeito, as circunstâncias da grande quantidade de droga apreendida (332kg), transportada pelo acusado de forma velada em seu caminhão para dentro do terminal portuário, juntamente com demais indivíduos não identificados, e ocultada junto à carga lícita através da modalidade de traficância ‘rip on rip off’, com a substituição de lacres, a fim de poder concretizar a remessa do entorpecente ao exterior por navio, com a ajuda de mais uma pessoa (um funcionário do terminal, conforme constou em seu interrogatório) impedem a aplicação da referida causa de diminuição de pena, uma vez que o crime, portanto, foi praticado em circunstâncias típicas do modus operandi de organizações criminosas voltadas ao tráfico internacional de drogas.



    Nesse sentido, o réu não pode ser considerado pequeno traficante (a quem foi previsto o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343), mas sim pessoa que se dedica às atividades criminosas, diante de todas as circunstâncias da infração penal. Nesse sentido, vale citar a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Por fim, considerando que a droga tinha por destino país estrangeiro (Bélgica), aumento em 1/6 (um sexto) a pena antes estabelecida para o acusado, em razão da incidência da causa especial de aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, perfazendo, assim, 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa. 



    A pena definitiva, portanto, fica fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa” (fls. 10-13, 
e-doc. 182 do ARE n. 1.511.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    14. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mas manteve o agravamento da pena-base. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Federal André Nekatschalow, quanto à dosimetria da pena:



    “Em relação à dosimetria da pena, a defesa alega que incide a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal, requer a redução da pena-base, assevera que está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, c, do CP) e que estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Por fim, alega que é cabível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto e que estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    Considerando a quantidade expressiva de cocaína apreendida (332kg) é adequada ao caso a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da sentença, que é mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.



    Verifica-se que foi reconhecida na sentença a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que é mantida a redução pela incidência do art. 65, III, c, do Código Penal, considerando que o réu confirmou em seu interrogatório judicial que adentrara no terminal levando mais dois indivíduos escondidos na cabine do veículo, assim, nessa fase da dosimetria a pena permanece em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes. 



    O Juízo a quo afastou a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 porque concluiu que as provas indicavam que o réu se dedica a atividades criminosas. Anotou na sentença que o acusado adentrou ao terminal acompanhado de outros indivíduos para que colocassem a droga na carga e que as circunstâncias da prática delitiva são as mesmas adotadas por organização criminosa: (...)



    O réu é primário e não tem maus antecedentes (...). Também não há indicativo nos autos de seu envolvimento em outras condutas de tráfico de drogas. Desse modo, faz jus à diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 6.4.17). 



    Assim, a pena é reduzida 1/6 (um sexto), passando para 
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. 



    A atuação do réu foi de muita importância para a consumação do delito, tendo em vista que foi ele quem viabilizou a entrada de indivíduos criminoso no terminal de cargas para a inserção da droga no contêiner, de modo que não há que se falar em participação de menor importância, afastada, portanto, a incidência do art. 29, § 1º, do Código Penal. 



    Mantido o aumento em razão da transnacionalidade do delito, a pena é elevada 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, a qual torno definitiva” (fls. 9-11, e-doc. 216 do ARE n. 1.511.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).



    15. A Quarta Seção do Tribunal Regional manteve a exasperação da pena-base no julgamento da ação revisional proposta pelo paciente: 



    “Pena-base. Almeja o revisionando a revisão da pena cominada a título do cometimento do crime de tráfico transnacional de drogas, aduzindo, para tanto, sinteticamente, que a pena-base deve ser reduzida, uma vez que exasperada de maneira excessiva pelas instâncias de origem.



    Entretanto, como bem fundamentado no v. Acórdão impugnado, a quantidade expressiva de cocaína apreendida (332kg) e a natureza da droga autorizam o incremento da pena-base no patamar adotado, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.



    A propósito, o magistrado é livre para aplicar a fração de aumento que julgar necessária, dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador ordinário, desde que o faça fundamentadamente, o que ocorreu no caso concreto em análise.



    Nesse sentido, colaciona-se julgado do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Registre-se que a cocaína é uma substância com alto poder destrutivo, que produz sérios danos à saúde, tais como dependência física e psicológica, que leva facilmente ao vício e até a morte. A cocaína é capaz de produzir nefastos efeitos na saúde do usuário e, consequentemente, ter um forte impacto na saúde pública de qualquer Estado. Os danos causados são muito maiores que os danos causados por outras substâncias entorpecentes, como a maconha ou o 
lança-perfume. Por isso, a conduta praticada pelo réu reveste-se de especial gravidade, especialmente considerando-se o transporte de mais de trezentos quilos de cocaína a serem distribuídos em outros países, permitindo-se o incremento da pena-base no patamar adotado pela origem.



    Portanto, não assiste razão ao revisionando quanto ao pleito de redução da pena-base, devendo a reprimenda inicial ser mantida em 
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região).



    16. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal no agravamento da pena-base, realçando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido:



    “O voto condutor do julgado atacado manteve o incremento da pena-base sob os seguintes fundamentos: (...)



    No caso dos autos, não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional, o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, considerando-se que o paciente foi preso em flagrante por transportar 332kg de cocaína. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 3).



    17. Não se comprova constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base na fração de um meio, realçadas a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (332kg de cocaína), não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de dois anos e seis meses na pena-base do crime de tráfico de drogas, cuja pena em abstrato varia de cinco a quinze anos de reclusão.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



     



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora